Tribunal: TJES
Processo: 0005371-72.2018.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005371-72.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILSON ROCHA DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0005371-72.2018.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JUSCELIO PACHECO NOGUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS E PENALIDADES ATRIBUÍDAS A ANTIGO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO APÓS A VENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN. MULTAS DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE POSSE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido DETRAN-ES, ora Recorrente, em face de sentença que

julgou procedente a pretensão autoral e determinou
a expedição de ofício ao DETRAN-ES, ordenando a imediata baixa do nome do requerente como proprietário do veículo a partir da data da realização do negócio jurídico 08.09.2012, e o subsequente registro em nome do segundo requerido, bem como de nova emissão dos valores correspondentes às taxas/impostos/multas relativos ao referido veículo, todos em nome deste a partir da data da venda.
Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e do adquirente particular (segundo requerido), alegando ter vendido, em 08/09/2012, a motocicleta Honda NXR 150 Bros ES, placa ODG-3392, cor preta, ano 2012, ao segundo requerido, sem que este tenha efetuado a transferência de propriedade ou comunicado a venda ao órgão de trânsito. Como consequência, infrações de trânsito cometidas após a alienação foram lançadas em seu nome, gerando pontos no prontuário da CNH, débitos acumulados (multas, licenciamento) e risco de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH. Pleiteou: declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo a partir da data da venda; transferência imediata do registro de propriedade para o nome do adquirente; exclusão de pontuações, multas e débitos posteriores à alienação de seu prontuário; emissão de novos boletos em nome do comprador.

(3). De início, verifica-se que embora o Recorrido não tenha efetuado a comunicação de venda do veículo no prazo legal, a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador não é absoluta, de modo que o antigo proprietário somente será responsável pela infração cometida após a alienação do bem quando, em razão da ausência de comunicação de venda, nos termos do artigo 134, do CTB, o adquirente não puder ser identificado. Aliás, acerca da mitigação da responsabilidade solidária prescrita no artigo 134 do CTB, diante da comprovação da transferência do veículo, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

(4). Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto de julgado do E. TJES,
in verbis
: “
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012. 3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo. 4. Remessa conhecida. Sentença mantida.
” (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Remessa Necessária nº 0001848-15.2014.8.08.0040. Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023).

(5). No caso concreto, verifica-se que a tradição está evidenciada pela documentação acostada e, inclusive, pela revelia do comprador (presumindo-se, portanto, verdadeira a narrativa autoral, diante da sua verossimilhança), o que autoriza determinar ao DETRAN a transferência do veículo e a exclusão dos débitos atribuídos ao Autor a partir de 08/09/2012. Ressalte-se que tal providência não implica anistia de obrigações, uma vez que os débitos permanecem vinculados ao veículo e ao real responsável, podendo ser cobrados mediante execução fiscal ou ação própria, razão pela qual mantenho integralmente a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), montante que, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Analisando detidamente a prova dos autos, à luz das disposições legais e jurisprudenciais acerca da matéria, entendo que o recorrente faz jus ao provimento parcial do recurso

Afirma a parte autora ter vendido
um veículo automotor
sem que
tenha sido
realizada a transferência de titularidade do bem perante o Detran ou comunicada a sua venda.

A sentença, por sua vez, reconheceu a ocorrência da venda e relativizou a responsabilidade solidária imposta por lei.

Acerca do assunto em voga,
o
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Portanto, após o encerramento do prazo
legal
,
indicado n
o art. 123, §1º, do CTB, para que o comprador promova a transferência do veículo para o seu nome, é dever da parte alienante comunicar a
venda

do bem
ao órgão competente, no prazo de
sessenta
dias.

No caso em tela, a autora deixou de comprovar a comunicação d
e venda
do veículo ao DETRAN/ES e, diante do descumprimento
do
ônus que lhe
competia
,
recai sobre ela
a responsabilidade solidária

em relação às infrações
impostas até a data da aludida comunicação.

Nesse sentido é o entendimento
mais recebte
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL.
(...)
4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 369593 - RS (2013/0198457-7), RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. Data da publicação: 01/06/2021. Data do julgamento: 08/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De início, registra-se que, tendo o acórdão recorrido analisado a controvérsia com amparo no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ainda que mencione a lei local, revela-se inaplicável o óbice da Súmula 280/STF.

2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito)
, não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que
a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido
, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade,
tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1576541/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016)

Apesar dos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça excluírem a solidariedade do antigo proprietário sobre o IPVA, impende ressaltar que tal conclusão decorre da simples limitação que recai sobre a sua jurisdição constitucional, já que compete ao Tribunal da Cidadania promover precipuamente, em última instância, a interpretação da lei federal, não lhe cabendo promover a análise e a interpretação das legislações estaduais.

Quanto à relação jurídico-tributária existente entre a autora e o Estado do Espírito Santo, observo que a Constituição Federal determina que recai sobre os Estados e o Distrito Federal a competência de instituir impostos sobre a propriedade dos veículos automotores (art. 155, III, CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 03 de 1993).

No exercício dessa
competência
, o Estado do Espírito Santo editou a Lei nº 6.999 de 2001, definindo que o proprietário é o contribuinte do imposto em discussão, mas definiu ainda que responde solidariamente pelo pagamento do imposto o antigo proprietário do veículo que deixar de comunicar a venda em 48 horas. Vejamos:

Art. 9º O contribuinte do Imposto é o proprietário de veículo automotor.

Art. 10. Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais:

(...)

V – o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

Por certo, o adquirente do veículo, na qualidade de proprietário, torna-se contribuinte do IPVA, o que não retira a responsabilidade tributária do alienante que deixou de comunicar a venda no tempo devido, gerando assim, uma solidariedade entre ambos.

Portanto, é certa a responsabilidade da parte autora até a comunicação de transferência da propriedade. No entanto, observa-se que, embora não tenha comunicado diretamente ao órgão de trânsito responsável, comprovou nos autos a ocorrência da efetiva alienação do bem, de forma que a interrupção da relação jurídico-administrativa e tributária é medida que se impõe.

Considerando que a parte requerida foi cientificada da transferência de propriedade no ato da citação, tomo esta data como marco da cessação da relação do autor com o referido automóvel.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que
os
efeitos da sentença incidam a partir da citação do réu nesta ação.

Sem custas e honorários, diante do provimento parcial.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz de Direito